Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE DA DEVEDORA. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE.
I – Indefere-se o pedido de pesquisa de bens, para posterior penhora, em nome do cônjuge da agravada-executada, terceira pessoa que não integra a lide.
II – Agravo de instrumento desprovido.